Tribunal: TJBA
Processo: 8022587-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8022587-54.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Buerarema Processo de origem: 8001854-02.2025.8.05.0033 Paciente: Egmar Silva dos Santos Impetrante: Sheylla Santos Santana - OAB/BA 53.671 Impetrante: Edivania Dos Santos - OAB/BA 79.332 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buerarema Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO MEDIANTE ARROMBAMENTO. AGRESSÃO FÍSICA COM PEDAÇO DE MADEIRA. AMEAÇAS DE MORTE DIRIGIDAS À VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA) E A SEUS FILHOS. PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTEMPORÂNEA E INDIVIDUALIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Egmar Silva dos Santos, preso em flagrante em 23 de novembro de 2025, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pela suposta prática dos delitos de ameaça, dano qualificado e vias de fato, em circunstâncias relacionadas à Lei nº 11.340/2006. 2. Consta dos autos que o paciente, inconformado com o término do relacionamento mantido com Rafaela da Silva Costa, teria invadido a residência da ofendida mediante arrombamento da porta de entrada, agredido-a com pedaço de madeira, proferido ameaças de morte contra ela e contra os presentes, inclusive seus filhos, além de ameaçar incendiar o imóvel. 3. A vítima teria deixado a residência acompanhada de seus três filhos, buscando abrigo na via pública. Acionada a Polícia Militar, os agentes constataram a porta arrombada e princípio de incêndio no interior do imóvel, contido com uso de extintor. O paciente, ao perceber a presença policial, teria tentado evadir-se pulando o muro da residência, ocasião em que caiu, lesionou-se e foi contido pelos policiais militares. 4. As impetrantes sustentam constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da Denúncia, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, incompatibilidade entre as penas abstratamente cominadas e a custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requerem a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares diversas. 5. A autoridade apontada como coatora informou a manutenção da prisão preventiva e encaminhou decisão proferida em 13 de abril de 2026, que indeferiu pedido defensivo de revogação da custódia, reafirmando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O Ministério Público, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) verificar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos e individualizados; (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada proporcionalidade da pena provável afastam a custódia cautelar; e (iv) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a proteção da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a aferição da razoabilidade temporal da prisão cautelar não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, devendo considerar a complexidade da causa, as diligências necessárias, a atuação das partes, a dinâmica procedimental e a existência, ou não, de desídia estatal. 8. No caso concreto, não se demonstrou paralisação deliberada da persecução penal, abandono procedimental, letargia jurisdicional ou omissão estatal. Ao contrário, as informações prestadas indicam regular movimentação do feito, com realização de audiência de custódia, apreciação de pedidos defensivos, requisição de informações, manifestação ministerial e prosseguimento da persecução penal em primeiro grau. 9. A tese defensiva fundada na ausência de formação da culpa foi substancialmente enfraquecida por fato processual superveniente: o oferecimento da Denúncia nos autos nº 8000517-41.2026.8.05.0033, posteriormente recebida em 13 de abril de 2026, circunstância expressamente consignada nas informações da autoridade coatora. 10. A decisão impugnada atende ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, pois não se apoia em fórmulas genéricas, expressões padronizadas ou referências abstratas à gravidade dos delitos imputados. 11. O decreto prisional descreve elementos concretos, contemporâneos e individualizados: invasão de domicílio mediante arrombamento, agressão física com pedaço de madeira, ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus filhos, fuga da ofendida acompanhada das crianças e princípio de incêndio no interior da residência. 12. Tais circunstâncias revelam gravidade concreta da conduta, periculosidade real do agente e risco efetivo à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, contenção da escalada de violência e prevenção de nova investida contra a vítima. 13. A conveniência da instrução criminal também foi adequadamente fundamentada, pois, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, notadamente quando permeados por intimidação, ameaça e agressão, é juridicamente legítima a preocupação com eventual constrangimento psicológico da vítima e de testemunhas. 14. A Lei nº 11.340/2006 constitui instrumento normativo de tutela reforçada dos direitos fundamentais da mulher, voltado à prevenção, repressão e erradicação da violência doméstica e familiar. Nessa perspectiva, o art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente para assegurar a efetividade da proteção jurisdicional. 15. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante da dinâmica fática descrita nos autos, marcada por invasão violenta de domicílio, agressão física, ameaças de morte e utilização de fogo em ambiente residencial. 16. Não prospera a invocação do princípio da homogeneidade, pois a proporcionalidade da prisão preventiva deve ser examinada à luz da gravidade concreta dos fatos e da finalidade cautelar da medida, não mediante prognóstico meramente hipotético sobre eventual regime inicial, substituição de pena ou reprimenda futura. 17. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena. Sua finalidade é cautelar, direcionada à preservação da ordem pública, à regularidade da instrução criminal e à proteção da vítima, sendo indevida a antecipação de juízo definitivo sobre regime de cumprimento ou substituição da pena antes da cognição exauriente. 18. As condições pessoais favoráveis alegadas — primariedade, residência fixa, exercício de atividade laborativa lícita e vínculos familiares — não possuem eficácia automática para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos demonstrativos do periculum libertatis. 19. Ausentes ilegalidade manifesta, teratologia decisória ou deficiência de fundamentação, não se justifica a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar não se submete a critério puramente aritmético, exigindo análise contextual da marcha processual, da complexidade da causa e da existência de eventual desídia estatal. 2. É idônea a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando fundada em circunstâncias concretas, contemporâneas e individualizadas, indicativas de risco à ordem pública, à instrução criminal e à integridade da vítima. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando subsistirem elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis. 4. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser reputadas insuficientes quando a dinâmica dos fatos revelar risco concreto e atual à vítima, especialmente em cenário de invasão de domicílio, agressão física, ameaças de morte e princípio de incêndio em residência. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, 315 e 319; Código Penal, art. 44; Lei nº 11.340/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022587-54.2026.8.05.0000, da Comarca de Buerarema – Bahia, em que figura como paciente Egmar Silva dos Santos, como impetrantes Sheylla Santos Santana, OAB/BA 53.671, e Edivania dos Santos, OAB/BA 79.332, e como autoridade apontada coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buerarema. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Egmar Silva dos Santos, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator